Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712425-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: CAIO REDSON MATIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0707242-96.2020.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Cidade Ocidental/GO. Preparo recolhido ID 16119956 e 16119951. Por meio da decisão de ID 16147286, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. Em razão do longo período de tentativa de localização do agravado, sem êxito, os autos vieram conclusos (ID 22733450). Conforme certidão ID 22903461, o feito fora incluído em pauta de julgamento. É breve relatório. DECIDO. No julgamento do IRDR 0702343-40.2020.8.07.0000, o Eminente Relator admitiu o incidente e determinou o sobrestamento, transcrevo: Vê-se, portanto, a existência de divergência concreta sobre a modalidade de competência nos casos em que o consumidor figura como réu na ação proposta em seu desfavor. Com efeito, há diversos julgados que manifestam entendimento no sentido de se tratar de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício, tendo em vista a facilitação dos direitos do consumidor. Por outro lado, parte dos julgados mencionados vão ao encontro da tese de que esses casos tratam de competência relativa, sendo vedado o declínio de ofício pelo juiz, em observância à Súmula 33, do STJ. Por conseguinte, verificado o efetivo dissenso quanto à matéria no âmbito deste Tribunal, merece acolhida o pedido de fixação da tese jurídica para padronização do entendimento por esta Câmara de Uniformização. Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo, 313, IV, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021 13:17:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador